Tribunal: TJSP
Processo: 1102284-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102284-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCUS
BECHARA SANCHEZ, é apelado MATHIAS AFIF DE CARVALHO BATISTA
MEHAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22572
Apelação Cível 1102284-36.2018.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Marcus Bechara Sanchez
Apelado: Mathias Afif de Carvalho Batista Meharez
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação. Prestação de contas. Mandato. Sentença
de procedência, declarando prestadas as contas pelo
réu. Alegada ausência de interesse de agir.
Descabimento. Inteligência do artigo 668 do Código
Civil. Réu que prestou contas sem se desincumbir
do ônus de comprovar que já o tinha feito. Princípio
da causalidade. Honorários advocatícios bem
fixados. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de exigir contas, julgou procedente o
pedido e declarou prestadas as contas apresentadas pelo réu, nos termos do artigo
550, §6o, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais).
Irresignado, apela o réu. Sustenta, em síntese, que o instrumento
de mandato que lhe fora outorgado pelo autor conferia poderes específicos para a
constituição de determinada sociedade, cuja efetiva constituição era de notório
conhecimento do autor, inexistindo interesse de agir na propositura da presenta ação,
razão pela qual requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a
minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios (fls. 303/309).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta (fls. 315/317).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir do autor.
É incontroverso que o autor outorgou poderes ao réu mediante
procuração colacionada aos autos (fls. 07/08), em 22/03/2017, e que a renúncia de
tais poderes ocorreu apenas em 24/09/2018.
Incontroverso, outrossim, que, antes da referida renúncia, o réu
atuou como advogado da parte contrária ao autor em ação trabalhista, o que,
inclusive, reconhece o réu.
De tal sorte que, nos termos do artigo 668 do Código Civil era
indiscutível o interesse do autor em exigir a prestação de contas referente à
procuração outorgada, ainda que fossem específicos os poderes outorgados.
Tanto é assim que o réu efetivamente apresentou contas de sua
atuação enquanto mandatário do autor, sem se desincumbir do ônus de comprovar
que já as tivesse apresentado anteriormente.
Nesse sentido, como bem observou o ilustre magistrado em
primeiro grau o réu, porém, não comprovou documentalmente a anterior prestação
de contas ao autor, conforme o art. 434 do Código de Processo Civil. (fl. 287).
Desse modo, o princípio da causalidade deve ser aplicado à
hipótese dos autos. Nos moldes do que leciona Cândido Rangel Dinamarco,
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.” (Instituições de Direito
Processual Civil Volume 02, 6a Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.
666-667).
Por fim, tem-se que o valor fixado a título de honorários de
sucumbência não comporta qualquer redução. Com efeito, o estabelecimento com
base no valor da causa como requer o réu resultaria em valor ínfimo. De outro lado, o
valor fixado pelo Juízo a quo à luz de critérios de equidade vai ao encontro do
disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, razão pela qual deve
ser mantido.
De todo o exposto, tem-se que a sentença combatida deu
adequada solução à causa, devendo ser integralmente mantida. Por conseguinte, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
fixados em favor do patrono do autor para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos nos §§2o e 8o do mesmo artigo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora